Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Prisão preventiva. Acusado primário e de bons antecedentes. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, o crime não foi cometido com violência, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se sua conduta não significa periculosidade exacerbada – recebeu valores de vítima e de outros integrantes do grupo criminoso, a fim de dificultar o rastreio do dinheiro. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.